Tribunal: TJSP
Processo: 2120527-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
r no 105/2001. Caso dos autos que não autoriza o deferimento da medida. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2120527-10.2024.8.26.0000; Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2024; Data de Registro: 24/08/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços

Relator(a):

Ana Maria Baldy

Comarca:

Americana

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/08/2024

Data de publicação:

24/08/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de apresentação de extrato de movimentação bancária dos últimos 03 (três) meses da parte executada. Inconformismo do exequente. Expedição de ofício visando obter extratos das contas da executada Nara que configura quebra de sigilo bancário. Medida excepcional, conforme dispõe o artigo 1o, §

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de apresentação de extrato de movimentação bancária dos últimos 03 (três) meses da parte executada. Inconformismo do exequente. Expedição de ofício visando obter extratos das contas da executada Nara que configura quebra de sigilo bancário. Medida excepcional, conforme dispõe o artigo 1o, § 4o, da Lei Complementar no 105/2001. Caso dos autos que não autoriza o deferimento da medida. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.